Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709913-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0733512-65.2017.8.07.0001) movido por TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA. A agravante peticiona nos IDs 26199000 e 26198995 pela pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual de 9 de junho de 2021 inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência, manifestando a intenção de realizar sustentação oral. Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto contra decisão que reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e a suscitada e, consequentemente, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderou a personalidade jurídica da executada para que a suscitada tenha o seu patrimônio atingido para a satisfação da obrigação devida à suscitante (ID 85559146): Considerando a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral (artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT), indefiro o pedido. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator